Tribunal: TJBA
Processo: 0516980-54.2017.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0516980-54.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: COSBAT VIVA MORRO IPIRANGA SPE LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, LUIZ FILLIPE AGUIAR FIGUEIREDO, ANA LETICIA ROCHA

EMENTA

Apelação cível. Mandado de segurança. Alegação de ilegalidade na cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) no ano de 2017, em razão da inconstitucionalidade das Leis nº 8.421/2013, 8.464/2013, 8473/2013 e 8474/2013 do Município de Salvador. A sentença ora invectivada afastou a maior parte das alegações de inconstitucionalidade, as tendo acolhido apenas quanto à Lei municipal nº 8.464/2013, sob o fundamento de que haveria violado o princípio da legalidade ao relegar a ato do Poder Executivo a especificação da base de cálculo em abstrato do tributo; e de violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, haja vista que as instruções normativas que teriam majorado as alíquotas do imposto não foram disponibilizadas com suficiente antecedência. A constitucionalidade dos diplomas normativos ora em discussão foi apreciada por este Egrégio Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade de nº 0002526-37.2014.8.05.0000, 0002398-17.2014.8.05.0000, 000255235.2014.8.05.0000 e 0002641-58.2014.8.05.0000. Neste julgamento, confirmou-se a constitucionalidade dos dispositivos, tendo-se firmado, dentre outras, tese a de que "No caso concreto, todos os elementos necessários à definição da obrigação tributária estavam devidamente previstos em lei, em sentido formal; nada era delegado ao Poder Executivo. O CTN estabelece o fato gerador, o sujeito passivo e a base de cálculo; as leis municipais impugnadas cuidam de definir o valor venal (que é a base de cálculo do tributo, conforme o CTN), as alíquotas e sua progressividade". Nesse contexto, é de grande evidência que o entendimento firmado em sentença está em desacordo com a tese acolhida por este TJ/BA no julgamento das já citadas ADINs. Isto porque, enquanto no comando judicial ora invectivado se compreendeu que teria havido violação ao princípio da legalidade por ter sido relegado a ato do poder executivo a fixação da base de cálculo do imposto, no julgamento das ADINs acima mencionado se acolheu a tese de que os elementos necessários para a definição da obrigação já constariam de lei e não foram delegados a ato do executivo. Ora, tendo como base tal premissa, é de se concluir também que não houve violação ao princípio da anterioridade nonagesimal com a edição de instrução normativa, haja vista que ela não trouxe nenhum elemento para definição da obrigação tributária. Constata-se, portanto, que as razões de decidir vertidas na sentença ora recorrida não podem ser mantidas, haja vista que se baseiam entendimento diametralmente oposto ao que foi acolhido por este E. TJ/BA. Destaca-se que se trata de precedente de natureza vinculante (art. 229 do Regimento Interno deste TJ/BA), cuja observância é, assim, obrigatória. A tese alegada pela apelada de que no julgamento das ADINs não teria sido obtido quórum mínimo para firmar posição vinculante sobre a inconstitucionalidade foi rechaçada em julgamento de embargos de declaração ocorrida naquele feito, ocasião na qual se esclareceu que "em verdade, foi sim alcançada a maioria absoluta para declarações de constitucionalidade de quase todas as matérias." e que "apenas não foi obtido o quórum qualificado para declarar inconstitucionalidade ou constitucionalidade material das alíquotas de 4% e de 5% previstas na 'Tabela Progressiva – Terrenos' do Anexo Único da Lei n. 8.464/2013.", tema que não é alvo do presente mandado de segurança. Dado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0516980-54.2017.8.05.0001
,
em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR,

e como apelada a
COSBAT VIVA MORRO IPIRANGA SPE - LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar

provimento

ao presente recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.